Tribunal: TCU
Processo: 004.138/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3546/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 9o da Resolução/TCU 353/2023, em considerar prejudicada a apreciação do mérito dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o falecimento dos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.138/2023-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Frederico Mayer (XXX.483.300-XX); Frederico Richter (XXX.675.930-XX); Geraldo Tomaz Sacol (XXX.830.570-XX); Italo Fernando Minello (XXX.980.880-XX); Noe Pereira de Oliveira (XXX.352.140-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Santa Maria. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.